Tribunal: TJDFT
Processo: 0795004-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0795004-66.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANGELICA ALVES RORATO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Angelica Alves Rorato interpôs recurso inominado contra a sentença de improcedência do pedido consistente na determinação de nomeação da autora no concurso para o cargo de Especialista em Saúde, da SESA/DF. Requereu a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal. O pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido, em 08 de julho de 2025, ocasião em que a recorrente foi intimada para o recolhimento do preparo recursal. Em 16 de julho de 2025, em razão da inércia processual da recorrente, foi prolatada decisão de não conhecimento do recurso, em razão da deserção, nos seguintes termos: Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão ID 73684742, houve o indeferimento da gratuidade de justiça, com a intimação da parte recorrente concedendo-lhe prazo para recolher o preparo, todavia, esta quedou-se inerte, conforme certidão ID 73959792. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente, e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Em 12 de agosto de 2025, a recorrente noticiou a interposição de “Reclamação Constitucional ao STJ”. E, em 13 de novembro de 2025, foi certificado o trânsito em jugado da decisão de não conhecimento da Reclamação pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse panorama, tendo em vista a preclusão da decisão de inadmissibilidade do recurso inominado, certifique-se e retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito